Tribunal: TJMT
Processo: 1012687-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012687-77.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
CASSIANO DA SILVA DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos da Ação Penal n° 1015935-42.2021.8.11.0003, em que acusado pelo suposto cometimento do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
De início, narra a i. Defensora Pública que o beneficiário do writ foi preso em flagrante delito, juntamente com o corréu Francisco Alan, no dia 24/06/2021 porque supostamente estava na posse de 400,520g de MACONHA e, na oportunidade em que homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva à bem da ordem pública, a despeito do crime imputado não envolver violência ou grave ameaça e dos predicados pessoais que supostamente militam em seu favor; o que, na intelecção da impetrante, além de violar o direito de locomoção do paciente, demonstra a inobservância às recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de racionalizar o emprego das prisões cautelares no atual contexto de pandemia.
Nessa esteira, a firmatária do remédio heroico assevera que o paciente é primário, possuindo apenas um apontamento em sua folha de antecedentes criminais – cuja denúncia foi recebida recentemente, em 13/07/2021 -, a comprovação de residência em endereço fixo e a carência de um plus de reprovabilidade na conduta que exorbite da abstratamente prevista no tipo penal.
Outrossim, alude à atual situação de pandemia da Covid-19, que desencadeou a edição da Recomendação n.o 62/2020-CNJ e da Resolução n.o 01/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que estabelecem diretrizes relacionadas ao combate e prevenção à propagação do vírus; para então defender que o paciente faz jus à liberdade provisória ou à prisão domiciliar humanitária, mormente porque ostenta predicados pessoais abonatórios e o crime que lhe está sendo imputado não foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Agrega, ainda, a assertiva de que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não dispõe de equipamentos de proteção adequados para que os agentes penitenciários transportem os presos às unidades hospitalares de referência, sem contar que, em razão das instalações precárias e insalubres, bem assim da superlotação dos as unidades carcerárias, o Supremo Tribunal Federal declarou provisoriamente o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, autorizando, portanto, a concessão das benesses como forma de frear o alastramento da doença e salvaguardar a saúde pública, notadamente diante do aumento exponencial de casos de infecção e óbitos pela Covid-19.
Com fincas em tais argumentos, a subscritora do writ requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, pugna pela submissão do increpado à prisão domiciliar.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 94558959 ao ID 94558962.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isto porque, conquanto a impetrante assevere ser de rigor a concessão da liberdade provisória ou submissão do increpado à prisão domiciliar humanitária, com espeque na Recomendação n.o 62/2020-CNJ; em um exame sumário da prova pré-constituída, não foi possível constatar se referido pedido foi formulado perante o MM. Juiz a quo, e conforme dispõem os artigos 4o e 5o da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, a reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau.
Logo, o pedido veiculado diretamente a esse eg. Tribunal de Justiça, sem provocação anterior da autoridade acoimada de coatora, caracterizaria indevida supressão de instância.
Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, não é admissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, muito menos quando a impetrante sequer demonstra concretamente em que medida a saúde do paciente corre risco iminente, não bastando a tal propósito a mera citação aleatória e genérica da quantidade de infectados pela Covid/19 e a dita precariedade do sistema prisional brasileiro.
Desta feita, entendo que, ao menos à primeira vista, a concessão da liberdade provisória ou a colocação do paciente em regime domiciliar se revela deveras temerária, máxime porque não demonstrada de maneira inequívoca a indispensabilidade de sua imediata retirada do ambiente prisional.
Enfim, não se descuida que as assertivas deduzidas pela impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CASSIANO DA SILVA DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator